Tribunal: STF
Processo: PSV 38
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de proposta de súmula vinculante, apresentada pelos Ministros Joaquim Barbosa e Cezar Peluso, respectivamente, com o seguinte teor:



    “A legitimidade processual dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam abrange a liquidação e a execução de créditos reconhecidos aos trabalhadores e independe de autorização expressa dos substituídos” 



    “A legitimação dos sindicatos para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria compreende a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independendo de autorização expressa destes” 



    2. Os Ministros proponentes afirmam que, em uma série de precedentes, esta Corte teria reconhecido a legitimidade processual dos sindicatos para a defesa em juízo dos direitos coletivos ou individuais da categoria que representam, inclusive para liquidação e execução. Apontam que a edição da súmula traria mais estabilidade e certeza na matéria.



    3. Publicado o edital previsto no art. 354-B do RISTF, foram recebidos pedidos de ingresso da Procuradoria-Geral Federal (doc. 4) e da Confederação Nacional da Indústria (doc. 5).



    4. Remetidos os autos à Comissão de Jurisprudência, os Ministros que a integravam deliberaram pelo sobrestamento da proposta de súmula vinculante até o julgamento do RE 210.029, o que ocorreu, de forma definitiva, em 01.03.2016.



    5. O Min. Ricardo Lewandowski, então Presidente, determinou a oitiva do Procurador-Geral da República (doc. 16, fls. 97-107), que opinou pela aprovação dos enunciados. Sob a presidência do Min. Dias Toffoli, o ingresso dos interessados foi deferido.



    6. Assim, com base no art. 354-C do RISTF, submeta-se a proposta à manifestação dos Ministros que integram a Comissão de Jurisprudência no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, comunique-se aos demais Ministros da Corte, facultando-lhes que se manifestem no mesmo prazo comum.



    Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente